Tribunal: TJBA
Processo: 8035842-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035842-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JOSE MANOEL VIANA FILHO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA, TIAGO GABRIEL WACULICZ ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E REGULATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPARTILHAMENTO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. FIXAÇÃO DO VALOR DE R$ 5,23 POR PONTO DE FIXAÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE “CARTA DE PASSIVO”. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRINCÍPIO DA MODICIDADE TARIFÁRIA. NATUREZA REFERENCIAL DA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 04/2014. ESTUDO TÉCNICO DA FIA. ATUALIZAÇÃO PELO IGP-M. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, à unanimidade, conheceu da apelação, acolheu preliminar de erro material para retificação do nome da parte, rejeitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo sentença que fixou o valor de R$ 5,23 por ponto de fixação para compartilhamento de postes e afastou a exigência de “carta de passivo” como condição de regularização contratual, com majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O acórdão embargado incorreu em contradição quanto à aplicação do princípio da modicidade tarifária; se houve omissão na análise da natureza referencial da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, do estudo técnico elaborado pela Fundação Instituto de Administração – FIA e da atualização contratual pelo IGP-M; bem como aferir a necessidade de pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

4. Inexistente contradição quanto à modicidade tarifária, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a tese, assentando que o princípio não autoriza cobrança desproporcional ou discriminatória no mercado de compartilhamento de infraestrutura, ainda que considerada a reversão de receita acessória em favor dos consumidores.

5. A natureza referencial do valor previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014 foi expressamente reconhecida, sendo utilizada como parâmetro de razoabilidade para aferição de eventual abusividade, sem caráter impositivo.

6. O estudo técnico elaborado pela FIA foi apreciado, consignando-se que a fixação unilateral do preço não afasta o controle jurisdicional de razoabilidade nem a observância dos princípios da isonomia e da vedação à discriminação.

7. Inexistente omissão quanto à atualização contratual pelo IGP-M, tendo o acórdão mantido o critério fixado na sentença por reputá-lo adequado ao caso concreto.

8. Fundamentação suficiente e em consonância com o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Dispositivos legais indicados considerados e reputados não violados, para fins de prequestionamento.

IV. Tese firmada:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão, inexistindo vício quando a decisão aprecia de forma fundamentada as teses relativas à modicidade tarifária, à natureza referencial de ato regulatório e à razoabilidade do valor fixado para compartilhamento de infraestrutura.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8035842-81.2023.8.05.0001, em que é embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e embargado JOSÉ MANOEL VIANA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora